Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. VEDAÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INTERVENÇÃO CORRETA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os juros de mora incidem, em regra, a partir da data da citação. Todavia, quando se trata de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, devem os juros moratórios incidir a partir do inadimplemento, ou seja, da data do vencimento da dívida (arts. 389, 394 e 397 do Código Civil). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. O art. 406 do Código Civil dispõe que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 176), a referida taxa é a Selic.
3. A hipótese versa sobre execução fundada em nota promissória com vencimento em 10/04/2020. Logo, para o cálculo dos juros moratórios, deve-se aplicar a Selic, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a referida taxa já abrange juros e correção monetária. Precedentes do STJ.
4. As questões relativas à correção monetária e aos juros de mora são de ordem pública e, portanto, podem/devem ser conhecidas ou modificadas de ofício, sem importar em ofensa aos princípios da congruência e da non reformatio in pejus. Precedentes do STJ.
5. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a emenda à petição inicial da execução fundada em nota promissória para que seja aplicada exclusivamente a Taxa Selic a partir do vencimento da dívida.
6. Recurso conhecido e desprovido.